Tribunal: TJES
Processo: 5005111-28.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005111-28.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: RENILDO CLEMENTE DAS NEVES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA. PROVA UNILATERAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRA ÚNICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na origem, foi ajuizada ação de cobrança de valores referentes a cartão de crédito e deixou de quitar as faturas nas datas aprazadas, incorrendo, assim, em débito no valor de R$ 12.242,54 (doze mil, duzentos e quarenta e dois reais, e cinquenta e quatro centavos).

2. O apelante juntou aos autos tão somente a ficha do cliente e três faturas de cartão de crédito, que demonstram a realização de uma única compra em loja de móveis, em 10 (dez) parcelas de R$69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos). Deixou de juntar, entretanto, o contrato devidamente assinado ou o termo de adesão a crédito.

3. Tendo em vista que o apelado foi citado por edital, decretada a revelia do réu e julgado antecipadamente o feito, não houve a contestação do único débito descrito na fatura de cartão de crédito, não sendo possível aplicar a pena de confissão para efeito de reconhecer a existência do contrato firmado pelas partes.

4. Neste caso, a documentação que comprova a contratação seria imprescindível para efeito de constatar o débito do apelado, não bastando a juntada das faturas, produzidas de forma unilateral. Além disso, não foram juntadas outras provas para ratificar a contratação, como o recebimento da fatura ou a quitação de ao menos uma das faturas.

5.
Mantém-se a
sentença
de primeiro grau, uma vez que in
existiu nos autos a comprovação do contrato firmado pelas partes.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
contra

a r. sentença (ID n. 7014404), proferida pelo d. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que julgou improcedente a ação de cobrança, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais (ID n. 7014406), a apelante afirma que
(i)
a Apelante ajuizou Ação de Cobrança objetivando o recebimento da quantia que faz jus, decorrente do inadimplemento do cartão de crédito utilizado e inadimplido pelo Apelado, conforme demonstrado com a evolução do débito e faturas;
(ii)
foram
demonstrado
s
os efetivos gastos, bem como os encargos cobrados por operação realizada;

(iii)
a Apelante comercializava apenas a bandeira DACASA, razão pela qual, os cartões sempre foram ofertados pelas empresas parceiras, as quais eram responsáveis pela análise de risco e crédito;
(iv)
a Apelante não possui acesso ao contrato assinado, mas, tão somente, ao extrato detalhado do débito vinculado ao cartão de crédito contratado, bem como as faturas inadimplidas.

Requer, em síntese, sejam julgados procedentes os pedidos, a fim de reformar a sentença de origem.

Sem c
ontrarrazões,
consoante certidão de
ID n. 7014410
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

N
a origem,
foi ajuizada
a
ção de
cobrança
por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO, em face de RENILDO CLEMENTE DAS NEVES, sustentando que a parte demandada, solicitou
o
cartão de crédito nº 8534 1800 1178 0739,
e
deixou de quitar as faturas nas datas aprazadas, incorrendo, assim, em débito junto à Requerente no valor de R$ 12.242,54 (doze mil, duzentos e quarenta e dois reais, e cinquenta e quatro centavos)

O douto magistrado de primeiro grau decretou a revelia do réu, contudo consignou
“
esta não induz a procedência automática da ação. Cabe ao requerente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do artigo 373, I, CPC”.

Ante a ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, julgou improcedentes os pedidos autorais ao fundamento de que
“embora tenha havido a imposição dos efeitos da revelia ante a inércia do requerido, não identifico nos autos qualquer comprovação fática acerca da existência de um negócio jurídico entre as partes ou de qualquer descumprimento por parte do requerido”.

É
possível observar
que
o apelante juntou aos autos tão somente a
ficha do cliente e três faturas de cartão de crédito, que demonstra
m
a realização de
uma
única
compra em loja de móveis, em 10 (dez) parcelas de R$69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos).

Deixou de juntar, entretanto, o contrato devidamente assinado ou o termo de adesão a crédito.

Tendo em vista que o apelado foi
citad
o
por edital,
decretada a revelia
do réu
e julgado antecipadamente o feito
,
não houve a contestação do único débito descrito na fatura de cartão de crédito,
não se
ndo
po
ssível
aplicar a pena de confissão para efeito de reconhecer a existência do contrato firmado pelas partes.

Em análise às provas dos autos, neste caso, observo que
a documentação que comprova a contratação seria imprescindível para efeito de constatar o débito do apelado, não bastando a juntada das faturas,
produzidas
de forma unilateral.

Além disso,
não foram juntadas outras
provas para ratificar a contratação,
como o recebimento da fatura ou a
quita
ção de ao menos uma das
fatura
s
.

Saliento que já me manifestei em julgamento de fato similar no sentido de ser indispensável a apresentação de histórico de utilização do cartão de crédito para lastrear o pedido de cobrança, o que também não se vê nos presentes autos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
DEVIDAMENTE INTIMADO DEIXOU DE PROCEDER A JUNTADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprovar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil. [...]
3.
Os documentos que instruíram a inicial e os que foram juntados posteriormente não comprovam a contratação do cartão de crédito por parte da apelada, não se justificando a procedência da pretensão autoral. [...]
7. Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante. 8. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJES - Apelação Cível 5000865-26.2022.8.08.0047, Relator: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2023)

A
jurisprudência pátria
também possui o entendimento de que

a prova da contratação
é indispensável quando não há outros elementos a comprovar a utilização do
cartão de crédito,
como se vê
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA E PESSOA JURIDICA - INCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CREDITO - PROVA UNILATERAL - ENVIO DAS FATURAS - NÃO COMPROVADO - DÉBITO INEXIGÍVEL - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO -SENTENÇA REFORMADA. Em se tratando de Impugnação ao Pedido de Justiça Gratuita, o ônus da prova acerca da inexistência da hipossuficiência recai sobre a parte impugnante. Dessa forma, havendo provas de que a impugnada não pode arcar com o pagamento dos encargos processuais, especialmente por encontrar-se em recuperação judicial, o benefício deve ser mantido.
As simples ficha de cliente com prints de "consulta de fatura de cartão de crédito não comprovam a contratação, por serem documentos produzido unilateralmente pela própria parte, sem qualquer assinatura do consumidor.

[...]
(TJ-MG - AC: 10000211477880001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021)

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR
. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO COM RAZOABILIDADE. - Sendo invertido o ônus da prova
, compete à instituição financeira demonstrar a existência da contratação. - Inexistindo nos autos o contrato assinado ou provas de outra forma de contratação, considera-se indevida a dívida cobrada, devendo as quantias serem restituídas ao consumidor.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.094466-6/001, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2021, publicação da sumula em 01/07/2021)

A
ssim,
deve ser mantida a r. sentença
de primeiro grau, uma vez que in
existiu nos autos a comprovação do contrato firmado pelas partes.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a sentença de primeiro grau na íntegra.

Ante a fixação dos honorários advocatícios no máximo legal de 20% sobre o valor atualizado da causa, deixo de majorá-los.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.